Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO. Em 24/12/2025, houve a internação do apenado JAIR MESSIAS BOLSONARO no Hospital DF Star para a  realização de exames e procedimento cirúrgico.
Em 30/12/2025, a Defesa requereu autorização de visita para o sogro do custodiado, durante o período de internação (eDoc.276).
É o relatório. DECIDO.

No caso concreto, o apenado encontra-se internado em unidade hospitalar, circunstância que impõe regime excepcional de custódia, distinto daquele existente no estabelecimento prisional, submetido às normas próprias do ambiente hospitalar e às orientações médicas.
Dessa forma, diante das circunstâncias excepcionais da internação hospitalar, da necessidade de garantir a segurança e a disciplina, INDEFIRO o pedido formulado.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente